Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721749-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES RABELO, SEDRONE BEZERRA DA SILVA, SILMA MARIA DA SILVA, VALDIR SOUZA DE LIMA, VALTENE SANTOS RIBEIRO, VANDERLY MARTINS PEREIRA, WELLINGTON JOSE DE SOUZA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Alves Rabelo e Outros contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0707950-32.2019.8.07.0018, deferiu o ingresso de M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado na demanda e a reserva de 20% a título de honorários advocatícios contratuais (ID no 45367112). Os agravantes apresentaram guia de custas e emolumentos contendo como referência o processo no 0005777-23.2012.8.07.0018 e a parte autora, o Sindicato Servidores Públicos Civis Administração Direta Autarquias Fundações e TCDF – SINDIRETA (ID no 11875169). Ocorre que a decisão agravada foi proferida no cumprimento de sentença no 0707950-32.2019.8.07.0018 que derivou do Mandado de Segurança no 0005777-23.2012.8.07.0018, este interposto pelo SINDIRETA/DF em favor da categoria de trabalhadores integrada pelos agravantes. Antes de apreciar o mérito do recurso, intimem-se os agravantes, Sebastião Alves Rabelo, Sedrone Bezerra da Silva, Silma Maria da Silva, Valdir Souza de Lima, Valtene Santos Ribeiro, Vanderly Martins Pereira e Wellington José de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sanem o vício referente ao preparo, nos termos do art. 1.007, §7o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro